Tribunal: TJPA
Processo: 0807638-46.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807638-46.2022.8.14.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DILMA RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que converteu benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez em favor da autora, com pagamento das parcelas vencidas desde a citação e implantação imediata do benefício. A autarquia previdenciária sustenta ausência de cumprimento da carência mínima de 12 contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora cumpriu o requisito de carência mínima legal para concessão de aposentadoria por invalidez, considerando a data de início da incapacidade permanente e a manutenção da qualidade de segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos constantes dos autos comprovam o recolhimento de 13 contribuições mensais no período de julho de 2017 a julho de 2018, preenchendo o requisito do art. 25, I, da Lei nº 8.213/1991.

4. A incapacidade permanente apenas se estabeleceu em janeiro de 2019, quando a autora ainda mantinha a qualidade de segurada, nos termos do art. 15, VI, da Lei nº 8.213/1991.

5. O cumprimento da carência deve ser aferido com base na data da incapacidade definitiva, sendo irrelevante a existência de incapacidade transitória anterior ao preenchimento dos requisitos.

6. A jurisprudência pátria reconhece o direito de segurado facultativo à concessão do benefício quando demonstrados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É devida a aposentadoria por invalidez ao segurado que, na data da incapacidade permanente, já havia cumprido o período de carência e mantinha a qualidade de segurado. 2. A análise da carência deve considerar a data da consolidação da incapacidade definitiva, e não de manifestações anteriores de limitação transitória.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 15, VI, e 25, I; CPC/2015, art. 496, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5006334-88.2020.4.04.9999, Rel. Des. Jairo Gilberto Schäfer, 9ª Turma, j. 08.10.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que julgou procedente a Ação Previdenciária movida por Dilma Ribeiro de Souza, nos seguintes termos (ID 20856272):

“Diante do Exto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

Converter o benefício de auxílio-doença acidentário da autora em aposentadoria, tendo como termo inicial a citação válida, obrigando-se o INSS a pagar, ainda, as parcelas vencidas e não quitadas, abatendo-se o valor já pago administrativamente, conforme o caso, considerando-se prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à proposição da ação.

Com efeito, CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015 para determinar que o benefício seja implantado em até 30 (trinta) dias após a intimação desta, sob pena de apuração de crime de desobediência dos gerentes das Agências da Previdência Social de Demandas Judiciais, APS-DG responsáveis pela implantação do benefício.

Valor será apurado em fase de liquidação de sentença.

Em relação à atualização dos valores em questão e à incidência da taxa de juros de mora, fixo a incidência da correção monetária (INPC - art. 41-A da Lei n. 8.213/1991, introduzido pela Lei 11.430/2006), desde o vencimento de cada parcela e dos juros moratórios legais, a partir da data da citação (Súmula 204 STJ). Em razão da sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC c/c a Súmula 111 do STJ.

Sem custas, visto tratar-se o réu de autarquia previdenciária.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se nos autos o trânsito em julgado, haja vista que o valor da condenação ou do proveito econômico da causa em questão provavelmente não ultrapassará o valor previsto no artigo 496, § 3º, I, do CPC, (mil salários mínimos), sendo desnecessária a remessa necessária dos autos ao egrégio TJE/PA.

No entanto, se, eventualmente, em liquidação de sentença, o valor da condenação ou do proveito econômico chegar ao valor ali referido, torne-se sem efeito a certidão de trânsito em julgado e se remetam os autos ao egrégio TJE/PA, em remessa necessária, na forma do artigo 496, I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, concluída a execução ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.

P.R.I.”

Em suas razões recursais, o INSS suscita a ausência do cumprimento da carência mínima de 12 (doze) contribuições, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei nº Federal nº 8.213/1991, diante do período decorrido entre o ingresso no Regime Geral de Previdência Social e a data de início da incapacidade.

Aduz que não se trata de hipótese de dispensa de carência, uma vez que a enfermidade da apelada não está elencada na Portaria MTP/MS nº 22/2022, motivo pelo qual o benefício seria indevido.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 20856283).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo (ID

23273595).

É o relatório.

VOTO

Apelação Cível n.º 0807638-46.2022.8.14.0024

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Apelada: Dilma Ribeiro de Souza

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 1.000 (mil) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da presença ou não do requisito de carência mínima exigido para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, nos termos da Lei Federal nº 8.213/1991.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sustenta, em síntese, que a parte autora não teria cumprido o período de carência de 12 contribuições mensais antes da data de início da incapacidade (DII), circunstância que, segundo a autarquia, afastaria o direito ao benefício.

Contudo, tais alegações não encontram amparo nos documentos que instruem os autos.

Com efeito, o extrato previdenciário apresentado pelo INSS (ID 20856153) comprova o efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias pela apelada no período de julho de 2017 a julho de 2018, totalizando, portanto, 13 (treze) contribuições mensais, o que demonstra o cumprimento do requisito estabelecido no art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

(...)

Ademais, que a alegação de ausência de carência apresentada pelo INSS desconsidera a cronologia da evolução da incapacidade laborativa da segurada.

O Histórico de Laudos Médicos Periciais juntado pelo INSS (ID 20856148 - Pág. 55 a 57) informa que a primeira incapacidade da apelada teve início em 31/01/2018 e era apenas temporária, já que no segundo exame realizado em 13/12/2018 não foi identificada incapacidade laborativa.

De outro lado, a incapacidade total e permanente, que justifica a aposentadoria por invalidez, apenas se configurou a partir de 10/01/2019, conforme apurado pelo próprio órgão previdenciário no âmbito do requerimento 194237513 (NB 6264471961) e na perícia judicial (ID 20856148 - Pág. 38 a 44).

Essa distinção cronológica é de suma relevância, já que a carência deve ser aferida com base na data da incapacidade permanente, e não da limitação transitória que a antecedeu.

Portanto, ainda que a primeira manifestação de incapacidade tenha ocorrido antes do cumprimento da carência, a incapacidade total e insuscetível de reabilitação profissional, ensejadora da aposentadoria por invalidez, somente se caracterizou após a consolidação do quadro clínico.

Registre-se que o art. 15, inciso VI, da Lei Federal nº 8.213/1991 estabelece que a qualidade de beneficiário do segurado facultativo é mantida até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, de modo que em janeiro de 2019 a apelada ainda estava acobertada pelo período de graça.

Assim, a apelada preenchia todos os requisitos legais quando sobreveio a incapacidade permanente e total, não se verificando qualquer fundamento jurídico idôneo que justifique a reforma do
decisum
. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. CONTRIBUINTE FACULTATIVO.

1.
Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade.

2. A confirmação pela perícia judicial da existência de moléstias, corroborada pela documentação clínica, associada às condições pessoais, idade avançada, se prestam a demonstrar a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade profissional, o que enseja, indubitavelmente, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

3. O fato de contribuir como facultativo, não retira o direito à proteção previdenciária. Ressalta-se, inclusive, que a Lei garante tal prerrogativa.
Preenchidos os requisitos legais, o segurado facultativo tem os mesmos direitos dos segurados obrigatórios
. Nenhum dispositivo da Lei n. 8 .213/91 exclui o segurado facultativo do direito à percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

4. Hipótese em que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

(TRF-4 - AC: 50063348820204049999 RS, Relator.: JAIRO GILBERTO SCHAFER, Data de Julgamento: 08/10/2020, 9ª Turma) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 27/08/2025